Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar em cinco dias sobre eventual deserção e o atendimento do prazo estabelecido para o recolhimento do preparo, uma vez que o comprovante foi anexado após a Secretaria certificar o término (id 19900099, 19962426, 20314009, 20357893 e 20358105). Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator